Tribunal: TJDFT
Processo: 0711647-32.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PRISÃO DE CORRENTISTA. CADASTRO DE PROCURADOR. NORMAS DE SEGURANÇA PARA ACESSO DE TERCEIRO À CONTA-CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por consumidor e seu procurador contra instituição financeira, em que se almeja a condenação da ré a autorizar o representante do correntista a acessar e movimentar a conta-corrente mantida perante o banco, bem como a indenizá-los, a título de danos morais, em razão das dificuldades enfrentadas.
2. Na hipótese, não de verifica falha na prestação do serviço da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC. Isso porque o banco requerido atendeu todas as demandas dos autores, prestando os devidos esclarecimentos quanto às dúvidas e às normas de segurança da instituição, bem como os instruindo à resolução da situação lhe apresentada.
3. O procurador devidamente constituído pelo consumidor, que, por sua vez, estava preso preventivamente, possuía os meios e informações necessárias para acessar e movimentar a conta bancária que o correntista mantinha com a instituição ré.
4. A cautela da instituição financeira em conceder o acesso à conta bancária do cliente ao procurador, por si só, não configura falha na prestação do serviço. Com efeito, as regras de segurança estabelecidas pelo banco não eram insuperáveis ao consumidor e visavam ao resguardo das aplicações financeiras do próprio cliente. Ademais os empecilhos encontrados pelo correntista foram decorrentes da sua prisão e das restrições legais impostas pelo cárcere, não da conduta diligente da instituição bancária.
5. No tocante à pretensão de condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais, as provas coligidas nos autos não indicam a existência de ato ilícito praticado pela instituição financeira ou de violação a atributo da personalidade dos requerentes, o que afasta os pressupostos da responsabilidade civil, nos termos do art. 186 do CC.
6. Recurso conhecido e provido.